Tribunal: TCU
Processo: 012.967/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acordão proferido em representação autuada para avaliar possíveis incompatibilidades do regime de teletrabalho com as competências legais, o regime jurídico e as atribuições dos membros da Defensoria Pública da União (DPU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, na qual, na presente fase processual, aprecia-se pedido de reexame interposto pela Defensoria Pública da União contra o Acórdão 2636/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. indeferir o pedido de ingresso nos autos da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef) na qualidade de interessada; 9.2. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento para: 9.2.1. considerar improcedente a presente representação; 9.2.2. tornar sem efeito os itens 9.1 a 9.3 do Acórdão 2636/2019-TCU-Plenário ; 9.3. recomendar à Defensoria Pública da União que adote as providências necessárias ao ajuste de redação da Resolução CSDPU 101/2014 ou normativo posterior que regulamente a matéria, de forma que fique clara a possibilidade e os limites de trabalho remoto de seus membros e servidores, inclusive em atuações no exterior, tendo por exemplo as orientações definidas no Decreto 11.072/2022 c/c a Instrução Normativa Conjunta SEGES-SGPRT/MGI 24/2023; 9.4. cientificar a recorrente, a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef), o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público do teor da presente deliberação, informando que o relatório e o voto podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar o presente processo.